Tribunal: CARF
Processo: 10875.722901/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.722901/2019-39
ACÓRDÃO
1101-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABC TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. RECURSO ESCORADO EXCLUSIVAMENTE EM ALEGAÇÕES
PRECLUSAS.
TOTAL
INOVAÇÃO
DA
LINHA
DE
DEFESA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
Estando o recurso voluntário escorado exclusivamente em matéria
preclusa, carregando na integralidade de seu bojo novas razões de defesa,
em evidente inovação recursal, impõe-se determinar o seu não
conhecimento, por absoluta impossibilidade processual para seguimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722901/2019-39
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ABC TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A.,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das
PER/DCOMPs
nos
19664.32711.260819.1.7.02-8089
(retificadora
da
Dcomp
no
12064.42223.150819.1.3.02-6141),
00993.24131.120919.1.3.02-0680
e
41466.08394.120919.1.3.02-4557, de e-fls. 02/22, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
nos valores ali elencados, em relação ao ano-calendário 2015, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Diante do pedido formulado, a contribuinte fora intimada e reintimada, mediante
TIF ́s, e-fls. 26/27 e 29/30, para apresentar documentos e prestar esclarecimentos que
oferecessem sustentação ao requerimento, quedando-se inerte.
Ato contínuo, em Despacho Decisório manual, de e-fls. 431/438, da DRF em
Guarulhos/SP, a autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não
homologando, portanto, as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados, além da aplicação da MULTA ISOLADA prevista no artigo 18,
caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, a qual deverá ser agravada pelo não atendimento à Intimação
Fiscal, nos termos do § 5o do referido artigo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 443/444, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ 04, em
Recife/PE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 104-001.200, de 02 de
outubro de 2020, de e-fls. 502/512, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722901/2019-39
3
Não tendo o contribuinte carreado aos autos qualquer documento ou
esclarecimento para demonstrar a existência do saldo negativo de IRPJ pleiteado,
devido ratificar o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório e,
por conseguinte, não homologou as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários não foram capazes de gerar o saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do não acolhimento da pretensão da contribuinte, referente ao período de
apuração sob análise.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 530/544,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu o crédito
pleiteado, não homologando, assim, a declaração de compensação promovida, aduzindo para
tanto que a multa que fora aplicada é abusiva e malfere os preceitos constitucionais aplicáveis ao
tema, notadamente o artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, inscrita no § 17o, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996, por considerá-la confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional,
sobretudo por contrariar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cercear o
direito de defesa da contribuinte, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada à
peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Não obstante as razões de fato e de direito suscitas pela contribuinte, sua peça
recursal não reúne condições de conhecimento, como passaremos a demonstrar.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório requerido,
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722901/2019-39
4
não homologando, portanto, as declarações de compensação promovidas pela contribuinte, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativamente ao ano-calendário 2015,
consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para tanto que a
multa que fora aplicada é abusiva e malfere os preceitos constitucionais aplicáveis ao tema,
notadamente o artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, inscrita no § 17o, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996, por considerá-la confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional,
sobretudo por contrariar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cercear o
direito de defesa da contribuinte, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada à
peça recursal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
A rigor, diante da evidente inovação (integral) das alegações recursais, o presente
recurso sequer reúne condições para seu conhecimento, uma vez que a totalidade de seu
conteúdo se encontra atingida pela preclusão consumativa, eis que não ofertadas em sede de
impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1991 a
30/09/1995 PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722901/2019-39
5
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, uma vez não reconhecido o direito
creditório pela autoridade fazendária de origem, mediante Despacho Decisório, de e-fl. 431/438, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, de e-fls. 443/444, insurgindo-se contra
o DD, repousando suas alegações de defesa tão somente em pedido de maior prazo para
comprovar o crédito arguido.
Relativamente a pretensa aplicação da multa isolada, determinada pelo Despacho
Decisório, a contribuinte não dissertou uma linha sequer.
É bem verdade que em processos que envolvem pedidos de compensação, por
vezes, o caminho probatório apresenta-se mais alargado, conquanto que se verifique um princípio
de direito ou de prova aduzido desde a defesa inaugural, passando-se pelo diálogo entre as partes
no decorrer do processo. Mas não é que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte,
alterou totalmente a linha argumentativa do seu pleito em sede de recurso voluntário.
Aliás, não só apresentou recurso voluntário com razões totalmente novas, como
também se insurge contra multa que não se encontra exigida nos autos, indicando dispositivo
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722901/2019-39
6
legal diverso do adotado pelo DD (que determinou a cobrança, mas não lavrou a autuação), além
de arguir inconstitucionalidades, não oponíveis na esfera administrativa.
Constata-se, assim, que o presente recurso não tem condição alguma de ser
conhecido, uma vez que a integralidade de suas alegações é inovadora e, o seu conhecimento e
análise, acaba por incorrer em evidente supressão de instância, uma vez que tais inovações
recursais, obviamente, não foram levadas ao conhecimento e análise do julgador recorrido,
malferindo, ainda, princípio da não surpresa.
Neste aspecto, mister registrar não ser comum deixarmos de conhecer o recurso
voluntário em razão da preclusão, uma vez que tais peças recursais, ainda que por vezes
apresentadas com inovações de alegações, acabam trazendo as argumentações pretéritas
lançadas em sede de defesa inaugural e passíveis de conhecimento, o que nos conduz, via de
regra, ao conhecimento do recurso, tratando-se das matérias pertinentes e simplesmente não
conhecendo das demais razões preclusas.
Mas não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte inova
integralmente a linha de defesa, com questões impertinentes e de inconstitucionalidades, não
sendo possível, neste cenário, o conhecimento da peça recursal, como acima demonstrado. Aliás,
é o que se infere da jurisprudência deste Colegiado, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/1972, reputar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, de
modo que, via de regra, consideram-se preclusas as alegações trazidas em
Recurso Voluntário, que não foram abordadas pelo contribuinte em sede de
impugnação. [...]” (Processo no 10380.731175/2017-45 – Acórdão no 3402-
011.349 – Sessão de 30/01/2024 – Unânime)
Por todo o exposto, estando a peça recursal apresentada em absoluta
desconformidade com a legislação de regência e princípios que regem o processo administrativo
fiscal, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 575
DF CARF MF
Original